Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-79.2025.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. CRIME FORMAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TENTATIVA. TIPICIDADE. DANO MORAL. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a manifestação idônea de causar mal injusto e grave, independentemente da efetiva concretização do resultado ou da intenção de execução.
2. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, diante da habitual ausência de testemunhas e da dificuldade de comprovação da violência sofrida.
3. A confissão parcial do réu, aliada aos demais elementos de prova, como depoimentos coerentes e harmônicos colhidos em Juízo, confirma a dinâmica dos fatos e a autoria das condutas descritas na denúncia.
4. A intimidação da vítima foi demonstrada pela lavratura de ocorrência policial e pelo pedido de medidas protetivas, evidenciando a tipicidade material da conduta.
5. A reiteração delitiva, evidenciada por antecedentes criminais relacionados à mesma vítima, reforça o dolo e a habitualidade das condutas violentas, caracterizando violência psicológica.
6. A tentativa de violação de domicílio, mesmo não concretizada por razões alheias à vontade do réu, configura fato típico.
7. A indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica é in re ipsa e cabível nos termos do Tema no 983 do STJ, devendo ser fixada observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as condições econômicas das partes envolvidas.
8. Recurso conhecido e não provido.